Tribunal: STF
Processo: RE 528810
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária. Recurso Extraordinário. Repercussão geral reconhecida no RE nº 593.849-RG/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9.10.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.